Tribunal: TJDFT
Processo: 0726059-48.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. COBRANÇA INDEVIDA DE DÍVIDA INEXISTENTE. DANOS MORAIS. VALOR PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. SENTENÇA MANTIDA.
1 – Certo é que o arbitramento do dano moral não está atrelado ao pedido formulado na inicial, pois é conferido ao Juiz discricionariedade para avaliar e analisar a dor acometida ao ofendido, proporcionando conforto material correspondente às circunstâncias e à extensão do evento danoso praticado pelo ofensor, como forma de ressarcimento, além de levar em consideração o potencial econômico e social da vítima, o porte econômico do infrator e o grau de culpa, bem como deve pautar-se de forma moderada, a fim de compensar e satisfazer o ofendido pelo sofrimento suportado, não servindo o valor arbitrado como fonte de enriquecimento indevido para a vítima do dano, mas razoável, justo e equitativo a ponto de reduzir e impedir futuros atos atentatórios reincidentes praticados pelo infrator.
2 - O valor arbitrado a título de dano extrapatrimonial não deve ser minorado quando for fixado mediante prudente arbítrio do Juiz, de acordo com as máximas da razoabilidade e da proporcionalidade, observadas a finalidade compensatória, a extensão do dano e a capacidade econômica das partes.
Apelação Cível desprovida.